Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. MERCADO DE CÂMBIO. REMESSA E RECEBIMENTO DE DINHEIRO DO EXTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar a Sentença recorrida, reconhecendo-se legítimas as exigências formuladas pela instituição financeira para que as operações de câmbio continuassem a ser realizadas pela parte autora.
4. Recurso conhecido e não provido.